Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706586-96.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A., ESPOLIO DE JOSE JESUS DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA SILVA MENDES DOS SANTOS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas as partes Apeladas para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de sentença ultra petita suscitada nos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora